Tribunal: TJMT
Processo: 1001501-20.2023.8.11.0022
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001501-20.2023.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROGER KAUAM DIPERRO DA COSTA - CPF: 070.910.431-62 (APELANTE), VANILSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 559.302.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROGERIO DA SILVA CAVALCANTE DIAS - CPF: 039.413.081-22 (TERCEIRO INTERESSADO), HONORIO PIRES DOS SANTOS - CPF: 181.384.891-20 (VÍTIMA), JONATHAN FERREIRA DE DEUS - CPF: 062.737.831-52 (VÍTIMA), DAVID RICHARD LIMA DOS SANTOS - CPF: 054.473.821-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO. RECURSO DO RÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A IMPUNIDADE E DETENÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. DETRAÇÃO QUE NÃO ALTERA O REGIME FIXADO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo impróprio majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §1º, §2º, II, do Código Penal).

2. Fatos relevantes:
(i)
recorrente preso em flagrante enquanto conduzia o veículo subtraído, logo após o evento delitivo;
(ii)
durante a tentativa de fuga, o apelante transpôs o bloqueio policial e arremessou o automóvel contra os agentes de segurança pública;
(iii)
apelante é reincidente e praticou o delito enquanto cumpria pena em regime semiaberto.

3. Requerimento do recurso:
(i
) absolvição por insuficiência de provas;
(ii)
desclassificação delitiva de roubo impróprio majorado para furto qualificado;
(iii)
concessão do direito de recorrer em liberdade;
(iv)
seja realizada a detração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se as provas dos autos são suficientes para a condenação;
(ii)
analisar se houve o emprego da violência ou grave ameaça que caracteriza o crime de roubo;
(iii)
verificar a possibilidade de o réu aguardar o julgamento de eventuais recursos em liberdade;
(iv)
aferir se a detração altera o regime inicial de cumprimento de pena;
(v)
avaliar se a pena de multa foi dosada proporcionalmente à pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A autoria do crime está devidamente comprovada pelos depoimentos das vítimas e policiais militares, que foram consistentes e harmônicos, corroborando a participação do recorrente no delito de roubo impróprio, sobretudo ao se considerar que o apelante foi preso em flagrante com a posse injustificada da
res furtiva.

6. A conduta do agente, ao utilizar violência contra policiais para assegurar a impunidade e a detenção da coisa subtraída, caracteriza o roubo impróprio, ao passo que não há que se falar em desclassificação delitiva.

7. É inviável conceder ao apelante, que respondeu toda ação penal em custódia cautelar, o direito de recorrer em liberdade, especialmente ao se observar o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta.

8. A condição de reincidente, aliado à valoração desfavorável dos maus antecedentes, enseja a imposição do regime fechado para o cumprimento da pena, de modo que a detração não é capaz de alterá-lo.

9. A pena de multa, além de seguir os critérios
estabelecidos nos artigo 49,
caput
, e §1º, e 60, do Código Penal, deve ser proporcional com a pena privativa de liberdade. Assim, v
erificada a assimetria entre elas, a pena acessória de multa comporta redução de ofício.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelo conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigos 33, §3º, 157, §1º, §2º, II. Código de Processo Penal, artigos 386, VII, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 816.590/RJ; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ApCrim n. 1009731-79.2023.8.11.0045, ApCrim n. 1000139-51.2020.8.11.0098 e
ApCrim n. 1007159-67.2020.8.11.0042
; TJDFT,
ApCrim n. 00009576220198070002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Roger Kauam Diperro da Costa
contra a

sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da ação penal n. 1001501-20.2023.8.11.0022, que o condenou pela prática do crime

de roubo impróprio majorado pelo concurso de pessoas, tipificado no artigo 157, §1º, §2º, II, do Código Penal, à pena total de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa (id.
230393236
).

Nas

razões recursais,
o apelante postula sua absolvição, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pretende a desclassificação da conduta para o crime de furto. Além disso, requer seja concedido o direito de recorrer em liberdade e seja realizada a detração, com o objetivo de se fixar regime prisional mais favorável (id. 230393244).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pela rejeição do apelo (id.
230393247).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso
(id. 235125696).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que o apelante
Roger Kauam Diperro da Costa
e David Richard Lima dos Santos foram denunciados pela prática do delito de roubo impróprio majorado pelo concurso de pessoas (artigo 157, §1º, §2º, II, do Código Penal), com base no seguinte contexto narrado na inicial acusatória:

“
[...] Consta dos inclusos autos que no dia 27 de outubro de 2023, em horário indeterminado, na residência localizada na Rua Sete de Setembro, nº 500, Centro, neste município de Pedra Preta/MT, ROGER KAUAM DIPÉRRO DA COSTA e DAVID RICHARD LIMA DOS SANTOS, em comunhão consciente de vontades com outro indivíduo não identificado, subtraíram em proveito comum, coisas alheias móveis, consistentes em um veículo Fiat Strada – cor vermelha – placa RANOG44, um veículo Onix – cor vermelha – placa RAL8I97, joias, cerca de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), um notebook, dois aparelhos celulares, armas e munições, dentre outros objetos, pertencentes às vítimas Honório Pires dos Santos e Corina Pedrozo Francisco.

Segundo apurado, na mencionada data, os denunciados, acompanhados de indivíduo não identificado, se dirigiram até a aludida residência enquanto os moradores não se encontravam, ocasião em que arrombaram o portão e a janela, adentraram ao local e subtraíram os bens acima declinados.

Logo em seguida, chegando na residência, as vítimas Honório e Corina se depararam com seu veículo Fiat Strada na condução dos criminosos sentido saída da cidade e, imediatamente, acionaram a Polícia Militar que após ciência do crime ocorrido nesta urbe, realizou bloqueio nas principais vias de acesso ao referido município, ocasião em que se depararam com os dois veículos subtraídos, sendo que no veículo Onix tinha um suspeito e no veículo Fiat Strada havia dois suspeitos, foi dada ordem de parada, porém, ambos transpuseram o bloqueio.

Ato contínuo, visando êxito na fuga, e dessa forma a impunidade no delito contra o patrimônio, configurando, assim, o roubo impróprio (art. 157, § 1º, § 2º, inc. II, do Código Penal), o veículo Fiat Strada, com dois integrantes, o denunciado DAVID RICHARD LIMA DOS SANTOS e outro não identificado, foi lançado contra os policiais, momento em que estes efetuaram disparos de arma de fogo em razão da agressão perpetrada e os integrantes do veículo lançaram-no contra a viatura policial de Placa RAZ5E85, danificando-a e saindo em fuga, havendo perseguição pelas vias centrais da cidade. Após longa perseguição, nas proximidades da ponte da Rua Otávio Pitaluga, os dois suspeitos, ambos em posse de armas de fogo, abandonaram o veículo Fiat Strada, o qual estava com o pneu estourado, sem condições de continuar.

Dentro do veículo Fiat Strada foi localizada a importância de R$ 264,25 e próximo, ao solo, foram localizados R$ 20,00 e 04 munições cal. 12 intactas.

Em continuidade às diligências, a Polícia Militar se deparou com o veículo Onix, momento em que o condutor, o denunciado ROGER KAUAM DIPÉRRO DA COSTA, a fim de obter êxito na fuga, e dessa forma a impunidade no delito contra o patrimônio, configurando, assim, o roubo impróprio (art. 157, § 1º, § 2º, inc. II, do Código Penal), desobedeceu ordem de parada, transpôs bloqueio policial jogando o veículo em direção a guarnição, momento em que esta efetuou disparos de arma de fogo em razão da agressão perpetrada e saiu em perseguição. Durante o acompanhamento, para evitar colisão com o veículo Onix, o motorista da viatura de placa RTQ8D65 precisou realizar manobra acarretando abalroamento com uma árvore, danificando a viatura. Em seguida, no cruzamento da Rua Dom Pedro II com a Av. Dom Wunibaldo, logrou-se êxito em interceptar o denunciado.

No interior do veículo Onix, foram localizados R$ 188,30, um notebook e 03 aparelhos celulares.

A vítima reconheceu os veículos, dois aparelhos celulares, uma bolsa e um notebook como sendo de sua propriedade.

Depreende-se que pelas imagens do local onde foi abandonado o veículo Fiat Strada, obtidas por sistema de segurança, o denunciado David Richard Lima dos Santos foi reconhecido pelos policiais como sendo um dos infratores em fuga. Ainda, apurou-se que David Richard é neto das vítimas Honório e Corina. [...]”
(id. 230393659 – págs. 1/2).

O então corréu
David Richard Lima dos Santos não foi encontrado para citação, o que ocasionou a cisão do procedimento em relação a ele.

A marcha processual seguiu e, após a instrução, o apelante Roger Kauam Diperro da Costa

foi condenado na capitulação imputada na denúncia.

Irresignado, o recorrente sustenta que o conjunto probatório produzido é insuficiente à formação de um juízo de certeza quanto à autoria, razão pela qual requer sua absolvição, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em caráter subsidiário, pugna pela desclassificação da conduta delitiva de roubo impróprio para furto qualificado pelo concurso de agentes, ao argumento de que não houve o emprego de violência ou grave ameaça para assegurar a detenção da coisa.

Ainda, requer seja concedido o direito de recorrer em liberdade, sob a justificativa de que os requisitos da prisão preventiva não se encontram presentes. Por fim, pretende a realização da detração, com o fito de que haja contabilização do tempo em que foi mantido recluso para que o cumprimento da pena seja iniciado em regime mais benéfico.

Pois bem.

Apesar do arrazoado defensivo, o exame acurado do conjunto probatório demonstra que as pretensões absolutória e desclassificatória não comportam acolhimento.

Isso porque, a autoria do apelante se evidencia através dos depoimentos, coesos e harmônicos entre si, das testemunhas ouvidas em juízo, as quais são capazes de retratar o cenário fático exposto da inicial acusatória e permitem, por conseguinte, a prolação do decreto condenatório.

Durante a instrução, a vítima
Honório Pires dos Santos
relatou que, ao chegar em casa, percebeu que o portão estava arrombado e que dois carros, uma Strada e um Ônix, ambos vermelhos, haviam sido furtados. Mencionou que antes de chegar ao imóvel, havia avistado uma Strada vermelha parecida com a sua, o que motivou uma perseguição, enquanto sua esposa Corina tentava contatar a polícia. Informou as placas dos veículos à polícia e, ao retornar para casa, encontrou diversos objetos quebrados e constatou, além da subtração dos veículos, o furto de relevante quantia em dinheiro, estimada em R$ 15.000 (quinze mil reais), bem como de diversas joias. Disse que, posteriormente, a Polícia Militar recuperou os carros em Rondonópolis, mas o dinheiro e os objetos furtados não foram recuperados (id. 230393228).

Em juízo,
Corina Pedrozo Francisco
, esposa de Honório, relatou que, ao retornar de Rondonópolis, cruzaram com uma Strada vermelha semelhante à deles, mas não conseguiram ver a placa. Ao chegarem em casa, perceberam o arrombamento do portão e o furto dos dois veículos. Seu marido quis perseguir o automóvel, mas ela o convenceu a ligar para a polícia, que, após receber as informações das placas, localizou os carros em Rondonópolis (id. 230393228).

Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar
Vanilson Rocha de Souza
narrou que foi informado sobre o furto de dois veículos em Pedra Preta e que, em virtude disso, montaram dois bloqueios em Rondonópolis. Descreveu que o condutor da Strada jogou o carro contra os policiais, resultando em disparos e uma colisão com a viatura (id. 230393228).

Esclareceu que, em relação ao Ônix, que era conduzido pelo recorrente, este não obedeceu à ordem de parada e também avançou contra os policiais em um segundo bloqueio, nas proximidades da prefeitura, sem causar feridos. Relatou que a perseguição ao Ônix apenas terminou quando o acusado ficou preso em um engarrafamento. No veículo, foram encontrados celulares e notebooks, mas as joias e o dinheiro não foram recuperados (id. 230393228).

O recorrente, por sua vez, quando interrogado em juízo, negou a participação na subtração dos bens. Declarou que foi solicitado a ele, em um grupo de
WhatsApp
, buscar o Ônix em Pedra Preta, sem saber que o carro era fruto de crime, o que lhe renderia R$ 800,00 (oitocentos reais). Afirmou que chegou ao local e encontrou o veículo com a chave no contato, com os celulares e notebooks já em seu interior. Disse que aceitou o serviço, pois estava com dificuldades financeiras, a ponto de dever a agiotas, razão pela qual precisava do dinheiro. Negou ter direcionado o veículo contra as viaturas e que apenas tentava desviar. Aduziu que ao perceber que seria capturado, resolveu se entregar (id.
230393228).

Diante deste arcabouço probatório, vislumbra-se que o apelante foi preso em flagrante, após tentativa de fuga, enquanto conduzia um dos veículos que haviam sido subtraídos do interior da residência das vítimas.

Assim, ao contrário do que alega a defesa do recorrente, a condenação advém de elementos firmes e seguros que comprovam a autoria do apelante como um dos agentes do crime patrimonial em análise.

Dessa forma, o recorrente, preso em flagrante enquanto conduzia um dos veículos subtraídos, não logrou êxito em desconstituir as declarações fornecidas pelo Policial Militar que participou da ocorrência.

Diante disso, aplica-se o
Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício
, o qual preceitua que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Da mesma forma, consoante já definido pela Corte Superior, os depoimentos prestados por agentes de segurança pública possuem elevado valor probatório, uma vez que seus atos são presumidamente revestidos de fé pública e, portanto, aptos a embasar um decreto condenatório, especialmente quando se mostram coerentes e em harmonia com as demais evidências do processo (STJ, AgRg no HC n. 816.590/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

A esse respeito, há se de mencionar que inexiste nos autos qualquer indício de que o Policial Militar agiu de forma a prejudicar o apelante, razão pela qual não é possível retirar a credibilidade de suas assertivas.

Além disso, a versão fática encadeada pelo recorrente, no sentido de que não participou da subtração dos bens e que apenas aceitou o serviço de pegar o carro, que já estava com a chave no contato e com os objetos em seu interior, encontra-se divorciada de tudo aquilo que foi produzido durante a instrução, revelando-se como uma mera tentativa de se eximir da responsabilização criminal.

De mais a mais, tratando-se de delito patrimonial, a posse injustificada da
res furtiva
se reveste como um elemento probatório de extrema relevância, de modo que compete à defesa do agente, flagrado com os bens, afastar responsabilidade do evento delitivo por meio de provas minimamente coerentes, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

A rigor, a jurisprudência deste Tribunal assim estabelece:

“[...] Nos delitos patrimoniais, a posse injustificada da res furtiva faz presumir a autoria e inverte o ônus da prova, cabendo à defesa desfazer a acusação e afastar a responsabilidade do agente. Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de furto quando o conjunto probatório, sendo coerente e seguro, comprova a responsabilidade criminal imputada ao réu. [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1000139-51.2020.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024).

Desse modo, não procede a alegação de que o conjunto probatório é insuficiente para condenação, haja vista que as provas dos autos são firmes e coesas em comprovar a autoria do apelante.

Em relação ao pleito subsidiário de desclassificação delitiva, a pretensão, da mesma forma, não prospera.

Inobstante as arguições expostas nas razões recursais, verifica-se que o apelante empregou violência com o intuito de assegurar a impunidade e a detenção da
res furtiva
, visto que, após desobedecer a ordem de parada durante a perseguição, transpôs o bloqueio policial feito nas proximidades da prefeitura de Rondonópolis e arremessou o automóvel em direção dos agentes de segurança pública, consoante descrito em juízo pelo Policial Militar Vanilson Rocha de Souza.

Desta feita, a conduta do recorrente, à vista do emprego de violência, enquanto empregava fuga e estava na condução do veículo subtraído, ainda que contra os policiais militares, terceiros não titulares dos bens subtraídos, se amolda à figura de roubo impróprio, previsto no §1º do artigo 157 do Código Penal.

Nesse sentido, em hipótese semelhante, envolvendo violência empregada contra policiais no momento de fuga, com o objetivo de assegurar a detenção da coisa, a jurisprudência preceitua:

“[...] Quando o agente desfere tiros na direção de dois policiais quando da tentativa de fuga, está configurada a prática de dois crimes de roubo impróprio [...]”
(TJDFT, ApCrim n. 00009576220198070002 1436607, Relator: Nilsoni De Freitas Custodio, Data de Julgamento: 07/07/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 20/07/2022).

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva e concessão do direito de recorrer em liberdade, razão não assiste ao recorrente.

A prisão em flagrante do recorrente foi convertida em preventiva para garantir a ordem pública, fundada no risco de reiteração delitiva e gravidade concreta do delito.

Por ocasião da sentença, foi deliberado pela manutenção da prisão preventiva, uma vez que as circunstâncias ensejadoras da segregação cautelar não se alteraram. Veja-se:

“[...] O sentenciado teve a prisão preventiva decretada no início do processo, para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente, fundamentos que ainda se fazem presentes.

No caso, o réu foi condenado a 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão ao regime inicial fechado, ante a presença da comprovação da materialidade e autoria do acusado, restando, portanto, preenchido o requisito do ‘fumus comissi delicti’.

De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, face a possibilidade de reiteração da conduta criminosa e em virtude da sua periculosidade, aferível pelas circunstâncias em que o crime foi praticado.

Deste modo, a segregação do réu se faz necessária para garantir a ordem pública. [...]”
(id. 230393236 - Pág. 17).

Assim, a detida análise dos autos revela que o decreto cautelar deve ser mantido, diante da presença incontestável do
fumus comissi delict
e do
periculum libertatis
, conforme demanda o artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo ao se evidenciar que o recorrente praticou, em tese, o delito apurado neste feito enquanto cumpre pena em regime semiaberto (Processo Executivo de Pena n. 2000176-63.2022.8.11.0010).

Ademais, como salientado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o recorrente ostenta condenação pela prática de crimes patrimoniais, o que também justifica a imposição da prisão preventiva ao fundamento de garantia da ordem pública, calcada no risco de reiteração delitiva.

Outrossim, o fato de ter arremessado o veículo contra os policiais militares, durante a tentativa de fuga, revela a gravidade concreta do delito, de forma que as cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes.

Salienta-se, por fim, que o recorrente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, inexistindo motivos para, agora, após a confirmação do decreto condenatório, conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Nesse sentido, colhe-se precedente deste Sodalício:

“[...] Mantido o réu preso durante toda a instrução criminal e permanecendo inalterados os motivos ensejadores da prisão preventiva, não há razão para a medida segregatícia ser revogada por ocasião da prolação da sentença condenatória, que reconheceu a sua culpa em primeiro grau e lhe impôs o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade estabelecida [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1009731-79.2023.8.11.0045, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024).

Portanto, o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade não comporta guarida.

No que tange à detração, ao revés do que discorre o apelante, o Juízo
a quo
considerou o tempo da prisão preventiva para analisar a possibilidade de se fixar regime inicial mais brando, como se observa dos seguintes excertos:

“[...]
Da detração penal.

O artigo 387, dispõe o seguinte:

‘Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(....);

§ 2º - O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.’

Verifica-se que o réu foi preso em flagrante delito no dia 27 de outubro de 2023, cumprindo desta forma, até quase oito meses, devendo este tempo de prisão ser computado na pena definitiva do réu.

Desta feita, tendo em vista que a pena de reclusão definitiva é de
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, considerando o tempo cumprido de prisão preventiva e as circunstancias desfavorável e o réu ser reincidente, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea “a” e §3º, do Código Penal, estabeleço ao réu o
REGIME FECHADO
para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

O réu não jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, eis que não preenche os requisitos subjetivos dos artigos 44, incisos I e II e 77, “caput” e incisos I e II. [...]”
(id. (id. 230393236 - Pág. 16/17).

Inclusive, como assinalado pelo Juízo sentenciante, o apelante ostenta a condição de reincidente, o que, aliado à valoração negativa dos maus antecedentes, acarreta na imposição do regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal.

Por fim, em que pese a improcedência dos pleitos recursais, verifica-se que a penalidade acessória de multa, dosada no equivalente de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, foi fixada de maneira assimétrica em relação à pena privativa de liberdade.

A respeito do tema, é firme na jurisprudência o entendimento de que a pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corpórea, devendo o Magistrado considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos artigo 49,
caput
, e §1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma, respeitando, também, o critério trifásico previsto no artigo 68 do referido Códex (TJMT, ApCrim n. 1007159-67.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024).

Desse modo, diante da presença de uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes), de uma agravante (reincidência), de uma atenuante (menoridade relativa), de uma causa de aumento (inciso II do §2º do artigo 157 do Código Penal) e utilizando-se dos mesmos parâmetros de cálculo da sentença, encontra-se a pena de multa no patamar de
16 (dezesseis) dias-multa
, com seu valor unitário calculado à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em arremate, infere-se que as razões recursais não lograram êxito em desconstituir as conclusões adotadas pelo Juízo
a quo
e, de ofício, a sanção pecuniária de multa deve ser redimensionada.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

De ofício,
reduzo a pena de multa para
16 (dezesseis) dias-multa
, calculada à razão de 1/30 (um trinta) avos do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024